Tribunal: TJDFT
Processo: 0721121-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DÚVIDAS RAZOÁVEIS SOBRE A PROPRIEDADE. PROCEDENTE.
1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT.
2. Havendo dúvidas razoáveis sobre a propriedade e a origem do veículo, deve ser mantida a apreensão do bem, nos termos do artigo 120 do CPP.
3. Reclamação julgada procedente.